Tribunal: TJPA
Processo: 0008112-71.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008112-71.2019.8.14.0051

APELANTE: JEANDRO PONTES FREIRE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, JEANDRO PONTES FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
§4°,
DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS.
2)

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA.
3) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTODA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM RAZÃO DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROCEDENTE. ACUSADO POSSUI MAUS ANTECEDENTES.

4)
RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO PARA A DEFESA E PROVIDO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer, negar provimento para a defesa e dar provimento ao Ministério Público
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JEANDRO PONTES FREIRE e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
inconformados com a sentença (ID – 13063277 - Pág. 5) prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, convertida em pena restritiva de direitos, pela prática delitiva prevista no art. 33,
§4º,
da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais de
JEANDRO PONTES FREIRE
(ID – 13063280), a defesa pugna

pela absolvição por insuficiência de prova. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ também interpôs Apelação (ID - 13063284), pugnando em suas razões recursais pelo afastamento da causa de redução da pena relativa ao tráfico privilegiado.

A Defesa do acusado apresentou suas contrarrazões (ID - 15516815), pugnando pelo não provimento do apelo ministerial.

Em contrarrazões (ID – 13063293), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo da Defesa.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de JEANDRO PONTES FREIRE, e pelo provimento do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. Vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 13063265
) que no dia 30.07.2019, o acusado foi preso em flagrante, por ter em depósito, em sua residência localizada na Travessa Marupá, nº 496, bairro Maracanã em Santarém-PA, 04 (quatro) “papelotes”, pesando 6,37g (seis gramas e trezentos e setenta miligramas), da substância popularmente conhecida como “cocaína”.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 13063256) e laudo toxicológico nº 2019.04.000623-QUl (ID – 13063265), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida como Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo.

A testemunha, ALMIR FARIAS DOS SANTOS, policial militar, declarou que por volta de 11:30h, sua guarnição realizava vigilância na residência do acusado, quando foi observado vários usuários de drogas comprando entorpecentes no local, e um indivíduo que saiu do local, seguindo em sentido oposto onde estava a guarnição. Assim, ele foi abordado, tendo sido encontrado com ele uma ‘’trouxinha’’ com pasta base de cocaína, o usuário confirmou que comprou a droga de um indivíduo chamado “Bacazinho”, nome pelo qual o apelante é conhecido. Ato contínuo, foram realizadas diligências no imóvel do acusado e foram encontrados dentro do quarto mais 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína já embalada para venda, além de dinheiro em forma fracionada.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há como acolher a súplica absolutória.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.” (TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021)

2 – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL

Outrossim, também não merece guarida o pleito referente
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas, tendo sido suficientemente demonstrada a prática do ilícito de tráfico
na hipótese, especialmente, em razão da forma de acondicionamento do entorpecente e quantidade, de modo propício a comercialização, bem como pela quantia de dinheiro encontrada. Sobre o tema,
in

verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

3 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público também apresentou apelação, pleiteando afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, sob fundamento do não preenchimento de todos os requisitos do tráfico de drogas privilegiado.

Nesse sentido, o réu apresenta maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais (ID – 13063271). Assim, se mostra inviável a manutenção da causa de diminuição. Nesse sentido,
in

verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APENAMENTO REDIMENSIONADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. I. HIPÓTESE EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SE DESINCUMBIU DA CARGA PROBATÓRIA QUE SE LHE IMPUNHA, PORQUANTO COMPROVADA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS PELO RECORRENTE. II. O TRÁFICO DE DROGAS GUARDA UMA QUANTIDADE DE DROGA ÍNSITA À PRÓPRIA TIPICIDADE DO CRIME, IDEALIZADA PELO LEGISLADOR. A EXASPERAÇÃO PREVISTA NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS DEVE SER MANEJADA PARA QUANTIDADES SIGNIFICATIVAS E VARIADAS DE ENTORPECENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO DOS AUTOS. PENA-BASE REFORMADA PARA O MÍNIMO LEGAL. III. VEDADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIDOS, PORTANTO, OS CRITÉRIOS DISPOSTOS NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES STJ. IV. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, DEVENDO EVENTUAL DIFICULDADE FINANCEIRA DO RÉU SER SUSCITADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONTUDO, REFORMADA A REPRIMENDA, FINS DE GUARDAR PROPORÇÃO COM A CORPÓREA. V. A FUNDAMENTAÇÃO ENCERRA O ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO FEITO. NÃO SE AFIGURA IMPOSITIVO O EXAME DE TODOS OS ARTIGOS AVENTADOS PELO RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 50031344620218210165, Primeira Câmara Especial Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosalia Huyer, Julgado em: 10-12-2024)

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, bem como a finalidade mercantil das drogas apreendidas, não há que se falar em absolvição. Verificado que o agente possui maus antecedentes ou é reincidente, não é cabível a redução da pena aplicada. Não preenchidos os requisitos legais, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.325764-9/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024)

Destarte, se mostra cabível o deferimento do pleiteado decote da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixando-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º,
b
do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO a Defesa e
DOU PROVIMENTO ao Ministério Público
, para redimensionar a pena definitiva fixada ao réu para 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses
de reclusão e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 28/04/2025